Tribunal: TCU
Processo: 005.760/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
SOLICITAÇÃO. Ofício no 09144.200024/2024-82

Inteiro teor:
Acórdão 593/2024-TCU-Plenário Trata-se de solicitação apresentada pelo Secretário de Controle Interno do Ministério das Relações Exteriores (Ciset/MRE), pela qual requer prorrogação por mais 45 dias, do prazo estabelecido no art. 11 da IN-TCU 71/2011 (com a redação que lhe foi dada pela IN-TCU 76/2016) para a remessa da tomada de contas especial relativa ao Consulado em Guayaramerin, instaurada pelo Secretário de Gestão Administrativa do Ministério das Relações Exteriores. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, e com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno, e no art. 11, §§ 2o e 3o, da IN/TCU no 71/2012, em: a) conhecer da presente solicitação para, no mérito, deferi-la; b) prorrogar, por noventa dias, contados da data da presente decisão, o prazo estabelecido no art. 11 da IN/TCU 71/2011 para a remessa da tomada de contas especial relativa ao Consulado em Guayaramerin, instaurada pelo Secretário de Gestão Administrativa do Ministério das Relações Exteriores; c) encaminhar cópia desta decisão ao solicitante; d) encerrar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 005.760/2024-0 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Unidade: Ministério das Relações Exteriores 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.5. Representação legal: não há 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há